Tribunal: TJSP
Processo: 1010022-79.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Demandante que pretende a exclusão de seu sobrenome, "Corrêa", por entender que tal não corresponde à sua ascendência biológica, passando a chamar-se somente Cláudio Roberto Avallone Sgroi – Descabimento – Autor que fundamenta seu pedido no fato de seu genitor ter ajuizado ação de investigação de paternidade e descoberto ser filho de Tito Lívio Fleury Martins,

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Demandante que pretende a exclusão de seu sobrenome, "Corrêa", por entender que tal não corresponde à sua ascendência biológica, passando a chamar-se somente Cláudio Roberto Avallone Sgroi – Descabimento – Autor que fundamenta seu pedido no fato de seu genitor ter ajuizado ação de investigação de paternidade e descoberto ser filho de Tito Lívio Fleury Martins, pelo que o "Corrêa" não reproduz a realidade de sua origem – Genitor do autor, contudo, que não promoveu qualquer modificação registral em razão do resultado da demanda investigatória de DNA, mantendo-se 'Corrêa' – Demandante que, diga-se, é filho de Claudio Roberto Sgroi Corrêa e Eloá Avallone Corrêa – Sobrenome que, ao contrário do quanto alegado pelo postulante, reflete sim sua ascendência, na medida em que presente tanto no nome de seu pai, como no de sua mãe – Necessidade de preservação dos apelidos de família, nos termos da Lei 6.015/73 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010022-79.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante CLÁUDIO
ROBERTO AVALLONE SGROI CORRÊA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010022-79.2016.8.26.0248 -Voto no 9599
2
VOTO No 9599
Apelação n. 1010022-79.2016.8.26.0248
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba
Juiz: Dra. Patrícia Bueno Scivittaro
Apelante: CLAUDIO ROBERTO AVALLONE SGROI CORRÊA
Apelado: Juízo da Comarca
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Demandante que
pretende a exclusão de seu sobrenome, “Corrêa”, por entender que
tal não corresponde à sua ascendência biológica, passando a
chamar-se
somente
Cláudio
Roberto
Avallone
Sgroi

Descabimento Autor que fundamenta seu pedido no fato de seu
genitor ter ajuizado ação de investigação de paternidade e
descoberto ser filho de Tito Lívio Fleury Martins, pelo que o
“Corrêa” não reproduz a realidade de sua origem Genitor do
autor, contudo, que não promoveu qualquer modificação registral
em razão do resultado da demanda investigatória de DNA,
mantendo-se 'Corrêa'
Demandante que, diga-se, é filho de
Claudio Roberto Sgroi Corrêa e Eloá Avallone Corrêa

Sobrenome que, ao contrário do quanto alegado pelo postulante,
reflete sim sua ascendência, na medida em que presente tanto no
nome de seu pai, como no de sua mãe
Necessidade de
preservação dos apelidos de família, nos termos da Lei 6.015/73
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por CLAUDIO ROBERTO
AVALLONE SGROI CORRÊA, objetivando a retificação de seu assento junto ao registro
civil.
Para tanto, afirma que é filho de Claudio Roberto Sgroi
Corrêa e Eloá Avallone Corrêa.
Ocorre que seu genitor ajuizou ação de investigação de
paternidade contra TITO LÍVIO FLEURY MARTINS, tendo sido reconhecido o vínculo
biológico entre ambos.
Conclui que o patronímico “Corrêa” não corresponde à sua
ascendência, à origem de sua família, pelo que pretende sua exclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010022-79.2016.8.26.0248 -Voto no 9599
3
Deseja, pois, chamar-se CLAUDIO ROBERTO AVALLONE
SGROI
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,
julgando o processo de retificação de registro civil extinto, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei.”
Apela o demandante, sustentando, em síntese, que a
exclusão do sobrenome 'Corrêa' não acarretará quaisquer prejuízos, na medida em que
continuará com sobrenome de ambos os seus genitores (fls. 78/81).
A Nobre Procuradora Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 88/91).
É o relatório.
O recurso, de fato, não comporta provimento.
É incontroverso que embora tenha sido reconhecida a
paternidade biológica de seu pai em relação a Tito Lívio Freury Martins, este não
manifestou interesse em retificar seu nome e acrescer o nome do pai biológico ao seu,
pelo que os pais do autor permanecem Claudio Roberto Sgroi Corrêa e Eloá Avallone
Corrêa.
Assim, não é verídico que o sobrenome 'Corrêa' não traz a
identificação da linhagem do demandante, na medida é relacionado diretamente a ambos
os seus genitores, tanto pai, como mãe.
Com efeito, anota-se que embora não seja o nome, a
princípio, imutável, tem a lei especial cuidado com os apelidos de família, senão vejamos
(Lei 6.015/73):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010022-79.2016.8.26.0248 -Voto no 9599
4
Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a
maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome,
desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será
publicada pela imprensa.
Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por
exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por
sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-
se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.
(...)
§ 2o A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com
homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável,
poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o
patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família,
desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de
qualquer das partes ou de ambas.
(....)
§ 8o O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável
e na forma dos §§ 2o e 7o deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no
registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua
madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus
apelidos de família.
Uma vez que, a par da realidade biológica de seu genitor, o
autor advém de família identificada por “Corrêa”, não se vislumbrando justo motivo
para a alteração pretendida, adotando-se, 'in totum', o parecer exarado pela Nobre
representante do Ministério Público nesta instância recursal:
“ Não se pode descartar o princípio da anterioridade que
rege os registros civis e por isso, a preponderância do registro mais antigo, no caso, o
registro do pai do recorrente, do qual o registro do filho é derivado.
Conforme consta da r. sentença, se alterado o assento de
nascimento do requerente, sem antes haver a devida averbação dos assentos de
nascimento e casamento do seu genitor, o autor terá sua identificação totalmente
incompatível com seus ascendentes paternos, com confusão, inclusive do nome de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010022-79.2016.8.26.0248 -Voto no 9599
5
genitora.
Diante disso, em razão da preservação da relação de
ancestralidade, da cadeira registral, a exigência do d. Juízo a quo é pertinente.”. (fls.
88/91).
Mantém-se, pois, a r. sentença, que deu adequado
desfecho à demanda.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora